Tribunal: TJES
Processo: 0048668-14.2012.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048668-14.2012.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOAO BENEDITO JOSE DE LIRA

PARTE RE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PARA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO COMPULSORIEDADE FUNDADA EM NORMA NÃO RECEPCIONADA PELA CR/88 - REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - Ao reconhecer que a Constituição Federal de 1988 não recepcionou a compulsoriedade dos Militares a filiarem-se e manterem-se filiados à associação beneficente (CBMEES), bem como que eles fazem jus à restituição dos valores descontados em folha de pagamento salarial, a sentença reafirmou o entendimento deste TJES sobre a temática.

2 - Remessa necessária admitida. Sentença confirmada.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 0048668-14.2012.8.08.0024

Remetente:

Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

Parte Ativa:

João Benedito José de Lira

Parte Passiva:

Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária decorrente da sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“[...]
CONDENANDO a Ré (CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBMEES) a (1) EXCLUIR de seus quadros associativos o nome do Requerente; (2) ABSTER-SE de promover descontos, na ordem de 4% (quatro por cento), junto ao soldo do contracheque da parte autora; (3) RESTITUIR ao Requerente as parcelas pagas durante seu período de filiação compulsória, com incidência de correção monetária desde a data em que cada prestação foi descontada, aplicando-se o IPCA-E para fins de correção, bem como juros de mora desde a data da citação, no percentual estabelecido para caderneta de poupança (Lei n.º 11.960/2009).[...]”.

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, cuida a hipótese de remessa necessária decorrente de sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“[...]
CONDENANDO a Ré (CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBMEES) a (1) EXCLUIR de seus quadros associativos o nome do Requerente; (2) ABSTER-SE de promover descontos, na ordem de 4% (quatro por cento), junto ao soldo do contracheque da parte autora; (3) RESTITUIR ao Requerente as parcelas pagas durante seu período de filiação compulsória, com incidência de correção monetária desde a data em que cada prestação foi descontada, aplicando-se o IPCA-E para fins de correção, bem como juros de mora desde a data da citação, no percentual estabelecido para caderneta de poupança (Lei n.º 11.960/2009).[...]”.

A magistrada de primeiro grau acolheu a pretensão autoral, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial, por entender que exaurem a questão de forma acertada quanto aos seguintes termos:

“[...]

Como já asseverado, a parte autora busca se desvincular dos quadros associativos da Requerida, postulando pelas consequências de praxe, tais como a abstenção dos descontos no contracheque e a restituição das parcelas vencidas e vincendas.

Portanto,
a controvérsia cinge-se na obrigatoriedade dos Militares, em ativa ou na reserva, em se manterem filiados aos quadros associativos da Requerida
.

De início, destaco que a autarquia ré foi instituída pela Lei Estadual nº 1.101, de 08/01/1917, passando a ser regulada pelo Decreto nº 2.978, de 27/12/1968, e demais normas posteriores.

No que diz respeito à compulsoriedade de filiação, o Decreto nº 2.978, de 27/12/1968, reza o seguinte:

Art. 1º. A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBMEES, criada pelo art. 53 da Lei nº 1.101, de 08 de janeiro de 1917, órgão independente e com autonomia administrativa, é mantida pelos oficiais e praças a polícia militar, da ativa e inatividade remunerada, mediante contribuição obrigatória. (grifei).

A parte autora alega, em suas razões iniciais, que a filiação associativa em destaque acarreta descontos mensais à ordem de 4% (quatro por cento) em seus subsídios. Além disso, assevera que não deve ser obrigatória a contribuição à Requerida, pelo que almeja sua exclusão dos cadastros de associados.

No que diz respeito à obrigatoriedade de contribuição junto à CBMEES, vejo que tal exigência viola frontalmente aos ditames constitucionais.

Em verdade,
de acordo com a redação do artigo 1º do Decreto nº 2.978, de 27/12/1968, “oficiais e praças [da] polícia militar, da ativa e inatividade remunerada”, são compelidos a contribuírem com a CBMEES
– Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo.

Ora,
o texto legal não dá qualquer margem de escolha ao militar, de modo que, pelo simples fato de exercer tal nobre atividade, já percebe os descontos para o fim associativo da caixa beneficente
.

É preciso asseverar que, a despeito dos valores hierárquicos e de ordem que pautam a referida instituição (Polícia Militar), a entidade tratada no caso dos autos é uma associação beneficente, cuja natureza jurídica é justamente de uma autarquia autônoma.

A finalidade de toda e qualquer instituição de tal porte, desse modo, é servir àqueles que se reúnem, por livre opção, conforme diretrizes lançadas em estatuto próprio e regimento interno.

Em tal esteira, o constituinte adota a máxima da livre opção associativa, desde que para fins lícitos, vedando toda e qualquer obrigatoriedade:

Artigo 5º da CRFB/88. [...]

XX-
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
;

O caso dos autos revela que o Autor, na condição de Policial Militar, é compelido a se associar e a permanecer em tal situação.
Os textos legais invocados pela parte demandada, em virtude de serem anteriores à atual Constituição da República Federativa do Brasil, não foram, por óbvio, recepcionados pela nova ordem.

Sendo assim, nítida a transgressão à norma constitucional, prevista no inciso XX de seu artigo 5º, na sua dimensão negativa, qual seja o direito de não se associar.

[...]

Fica evidente, dessa forma, que
o Requerente não pode ser compelido pela Ré a se associar ou a permanecer nessa condição
, especialmente através da exigência mensal de contribuição.

Como já enfrentado alhures, a alegação da ré de existência de lei no sentido de autorizar tal situação não se sustenta, já que as normas mencionadas não foram recepcionadas pela Constituição da República, que assegura a plena liberdade de associação (artigo 5º, inciso XX).

Com isso, resta patente o direito do demandante em ser desligado, de modo definitivo, dos quadros associativos da CBMEES. Em consequência, a Requerida, a partir de então, ficará impedida de exigir qualquer contribuição à parte autora, devendo ainda lhe restituir as parcelas pagas durante o período de filiação.

Nestes termos, levando em conta a fundamentação já lançada no sentido de não ser obrigatória a filiação ou manutenção associativa, na forma do inciso XX do artigo 5º da CRFB/88, resta evidente que
todos os benefícios proporcionados por tal vínculo, a partir do momento em que há o rompimento, deixam de ser ofertados e, com isso, as parcelas eventualmente pagas têm que ser restituídas, observado o termo inicial indicado
.[...]”

Como se observa, ao reconhecer que a Constituição Federal de 1988 não recepcionou a compulsoriedade dos Militares a filiarem-se e manterem-se filiados à associação beneficente (CBMEES), bem como que eles fazem jus à restituição dos valores descontados em folha de pagamento salarial, a sentença reafirmou o entendimento deste TJES sobre a temática.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA – CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – OBRIGATORIEDADE DE CONTRIBUIÇÃO – LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO – NÃO RECEPÇÃO – DEVER DE RESTITUIR – ADEQUAÇÃO DOS CONSECÁTIOS LEGAIS – SENTENÇA ADEQUADA EX OFFICIO. Os arts. 1º e 33, do Decreto Estadual nº 2.978/68, e nos arts. 101, I, “c” e art. 102, I, da Lei Estadual nº. 2.701/1972, que alicerçam a compulsoriedade da contribuição exigida pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, foram editados em período anterior à vigência da Constituição Federal de 1988, a qual assegura, no inciso XX, do art. 5º, a liberdade de associação, postulado reproduzido no art. 13, da Constituição do Estado do Espírito Santo, não tendo sido, portanto, recepcionados pela nova ordem constitucional. Precedentes.(TJES,
Remessa Necessária Cível Nº 0005875-55.2015.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Mar/2023)

EMENTA: [...] 1. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente se mostrou incompatível com os ditames constitucionais do inciso XX do art. 5º, segundo o qual ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. 2. A Caixa Beneficente da Polícia Militar é agremiação de ingresso facultativo, sendo correto o entendimento exposto na sentença acerca da não recepção do artigo 1º do Decreto Estadual nº 2.978/682 pelo ordenamento constitucional vigente. 3. Quanto à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias, deverá ocorrer tão somente a partir do momento em que o autor tenha manifestado interesse em se desligar da associação ou, não havendo provas do requerimento administrativo, a partir da citação válida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170087720, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Aliás, convém ainda ponderar que, por meio de decisão integrativa (ID 9297599), o juízo singular ainda consignou “
que deverão ser restituídos ao autor os valores descontados a partir da citação, ocorrida em 09.04.2013
”, circunstância que também se amolda ao entendimento desta corte.

Diante do exposto,
conheço
da remessa necessária para
confirmar
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Examinando os autos, sigo o posicionar apresentado no voto de relatória.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira